Tribunal: TJSP
Processo: 1502012-68.2017.8.26.0663
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502012-68.2017.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
WAGNETON DA SILVA DANTAS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso
ministerial para condenar o réu como incurso no artigo 157, "caput", do Código
Penal, a quatro anos e oito meses de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e onze dias-multa, no piso mínimo. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1502012-68.2017.8.26.0663 Comarca de Votorantim.
Apelação Criminal no 1502012-68.2017.8.26.0663 Vara Criminal
de Votorantim.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Wagneton da Silva Dantas
Voto no 34.235
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Votorantim
que, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal, absolveu o réu Wagneton da Silva Dantas da
acusação de infringência ao artigo 157, “caput”, do Código
Penal, porque no dia 6 de novembro de 2017, por volta de
12h40min, na Rua Jesus Rodrigues, no 182, naquela cidade,
teria subtraído, para si, mediante grave ameaça, um aparelho
celular da marca “Samsung”, pertencente a Pâmela Cristine
Pereira de Oliveira, o Ministério Público apelou em busca da
condenação do réu nos termos da denúncia, alegando estar
provada a imputação.
Regularmente processado o recurso,
pelo provimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Realmente, como bem observado no
ponderado parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça, as
provas reunidas nos autos comprovam a responsabilidade do
réu pelo delito de roubo aqui versado.
A despeito de se manter silente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1502012-68.2017.8.26.0663 Comarca de Votorantim.
inquérito policial e em Juízo negar a imputação (fl. 13 e
registro digital), a alegada inocência do réu foi desmentida
pelos relatos da vítima e da testemunha Patrícia, a primeira
apontando-o com firmeza como o autor do roubo de seu
aparelho celular e a segunda esclarecendo que uma pessoa
envolvida com o tráfico de drogas ofereceu-lhe, no mesmo dia,
o aparelho subtraído e disse tê-lo recebido do réu, confirmando
ter sido ele o autor do delito roubo em questão.
Assim é que no inquérito a vítima
relatou que levava o irmão, de cinco anos de idade, até a
escola “quando um homem passou por ela e puxou o celular”,
esclarecendo que segurou o aparelho “enquanto ele puxava com
mais força” e dizia “que ia meter bala nela se ela não entregasse o
celular”, acabando por derrubá-la ao chão e por subtrair o bem.
No mesmo dia, uma amiga de sua mãe disse ter tomado
conhecimento de que o aparelho “havia sido trocado numa
biqueira, depois que o autor do roubo tinha trocado o celular por
drogas com um menino” e as levou até a casa do roubador, onde
reconheceu o réu sem qualquer dúvida como sendo a pessoa
que subtraiu seu celular. Disse que o réu inicialmente negou a
acusação, mas depois acabou admitindo a prática criminosa,
afirmando ter agido “na emoção da droga”. Indagada, esclareceu
que o irmão “ficou muito assustado” ao presenciar toda a ação
criminosa (fls. 25/26 e registro digital).
Patrícia Andréia da Silva Rosa relatou
que pouco depois de ter sido informada pela mãe da vítima
sobre o roubo do aparelho celular, foi procurada em sua casa
por “uma menina, que supostamente é envolvida com o tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1502012-68.2017.8.26.0663 Comarca de Votorantim.
drogas” e que ofereceu à venda um celular “que parecia com o da
vítima”, dizendo que “era produto de roubo e que o roubador
passou para ela a troco de drogas, no valor de R$250,00 em drogas
e R$50,00 em dinheiro” e que “confirmou que quem realizou o
assalto foi o averiguado WAGNETON DA SILVA DANTAS”. Diante
disso, foi até a casa do réu, morador do mesmo bairro, “e o
questionou sobre o roubo, este confessou que teria praticado o
roubo” (fl. 24). Em Juízo, disse conhecer a mãe do réu e saber
ser ele usuário de drogas e confirmou que logo depois que a
genitora da vítima informou sobre o roubo do celular dela e
solicitou que ficasse atenta, por ser o bairro frequentado por
usuários de entorpecentes, uma pessoa ofereceu a ela um
celular semelhante, o qual ela fotografou e enviou a imagem
para a vítima, que confirmou ser o aparelho subtraído. Disse,
ainda, que tal pessoa mostrou a fotografia de quem havia
vendido o aparelho, viu que era o réu, “já sabe que é usuário”,
foi até a casa dele, ele negou a acusação, mas ficou agressivo
e os familiares intercederam, dizendo que “pagariam o celular”
(registro digital).
Ouvida apenas em Juízo, a policial
militar Elisângela Cruzeiro relatou ter ido “atender ocorrência de
desinteligência envolvendo várias pessoas, cheguei no local a vítima
disse que na mesma data em horário bem anterior havia sido
roubada por ele, que ele empurrou ela, catou o celular e saiu
correndo, ele disse no momento que não foi ele e aí a gente
conduziu todos para a delegacia, onde foi feito o BO de roubo”,
esclarecendo que “uma amiga da vítima disse que foram vender
para ela o celular e ela reconheceu que era o celular roubado”
(registro digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1502012-68.2017.8.26.0663 Comarca de Votorantim.
No caso em pauta, não há razão para
se duvidar das seguras declarações prestadas pela vítima e
pela testemunha Patrícia, cumprindo ressaltar que nada há nos
autos a indicar que tivessem elas motivo para uma falsa
incriminação, de modo que essa prova era suficiente para o
acolhimento da acusação, ainda mais quando, como na
hipótese vertente, a douta defesa nada trouxe de substancial
que pudesse afastar a segura conclusão de que o réu foi,
efetivamente, o autor do delito aqui versado.
Diante desse quadro probatório, em que
pese o respeito devido ao entendimento do nobre julgador, a
condenação do réu pela prática do delito de roubo noticiado na
denúncia se impõe e para tal finalidade cabe prover o apelo
ministerial.
Quanto à dosimetria, a pena-base é
fixada um sexto acima do mínimo legal, totalizando quatro anos
e oito meses de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo,
pois o delito foi praticado na presença de uma criança de
apenas cinco anos de idade, que viu a irmã ser agredida,
empurrada ao chão e ameaçada de morte pelo réu, o que sem
dúvida alguma revela comportamento mais reprovável.
Pelas mesmas razões e observados os
princípios da proporcionalidade e da individualização das
penas, o regime inicial de prisão deve ser o fechado, que
representa a resposta estatal mais adequada à grave conduta
versada nos autos, em que avultou a periculosidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1502012-68.2017.8.26.0663 Comarca de Votorantim.
temibilidade do agente, que por isso deve cumprir todas as
etapas no processo de ressocialização penal.
Como já decidiu o colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Estabelecida a pena-base acima do mínimo
legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art.
59 do CP, admite-se a fixação do regime prisional mais gravoso do
que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu” (HC no
416.418, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em
24.04.2018, DJe 03.05.2018).
Portanto, para o fim especificado é de
rigor o provimento do recurso, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso ministerial para condenar o réu
como incurso no artigo 157, “caput”, do Código Penal, a
quatro anos e oito meses de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, e onze dias-multa, no piso mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -